Tribunal: STF
Processo: RE 259335
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.
1.      Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de
reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem
sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela
Constituição Federal.
2.      Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário.
Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta
Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar
os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando
estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais.
Precedente.
Agravo regimental não provido.